Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS NOVAS INEXISTENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO ESTÁ DISSOCIADA DA PROVA DOS AUTOS. TEMA JÁ APRECIADO EM SEDE DE APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. A revisão criminal não se transmuta em segunda apelação, possibilitando a rediscussão de matéria já apreciada monocraticamente e em grau de recurso, relativizando a coisa julgada e segurança jurídica.
3. Sendo a a revisão criminal ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada à revisão de decisões condenatórias, transitadas em julgado, quando há erro judiciário, se embasada a pretensão no art. 621, I, do Código de Processo Penal e o Requerente não trouxer qualquer prova nova que determine ou autorize a modificação da condenação, que tenha sido descoberta após a sentença, de rigor a improcedência é medida imperativa.
4. A prova testemunhal de depoimento policial já é suficiente para afastar a tese de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.